Tribunal: TJSP
Processo: 1019528-37.2017.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o quinquênio deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o quinquênio deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos acréscimos "in facto temporis", "oficii", "propter laborem" e "propter personam". Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma – Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso de apelação da Fazenda e reexame necessário desprovidos. Recurso de apelação dos autores provido.